Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DOAÇÃO. BEM IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. FORMA SOLENE. NÃO OBSERVÂNCIA. PROMESSA DE DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece dos documentos juntados, na forma do art. 435, parágrafo único, 435 e 1.014, todos do CPC, se o apelante não apresenta qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não foram disponibilizados em momento oportuno na origem.
2. Por interpretação sistemática dos arts. 107, 108, 109 e 541, todos do CC, é necessária a observância de forma solene (transferência mediante escritura pública) para validade de doação de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos.
3. A promessa de doação pura se trata de instituto que não encontra guarida no ordenamento pátrio. Revela-se juridicamente inaceitável a configuração de uma espécie de "obrigação de doar" se a doação é pura e o animus donandi, atual e espontâneo, é seu elemento caracterizador, nos termos do art. 538 do CC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de serem os honorários na reconvenção “independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, no caso, o valor da condenação na reconvenção deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários sucumbenciais.
5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.